Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701377-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA LEITE D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL formulou pedido de desistência do agravo de instrumento. Alega que “Por um equívoco do sistema interno de gerenciamento de processos, foram protocoladas algumas Exceções de Pré-executividade em processos que não caberia tal incidente. É de se alertar que o equívoco decorreu de erro de filtro do sistema SAJProcuradoria, que atingiu somente 1% dos peticionamentos realizados, de forma que não se pode falar em má-fé ou em dolo do Distrito Federal em realizar os peticiona- mentos, bem como não houve prejuízo processual à parte contrária. Dessa forma, requer-se a desconsideração da peça processual apresentada, com o consequente arquivamento dos autos, já que não há nada a prover no momento.” (ID 71689859) (g.n.) Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Após a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator